Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-14.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.

Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1053985-14.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
EDUARDO SHIGUEO KITANO e Agravado(s) Universidade de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.179
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.179
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1053985-14.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDUARDO SHIGUEO KITANO
AGRAVADA: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública
quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso,
ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital,
é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos
1.043 do Código de Processo Civil (fls. 513/525) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, inciso I, “b”) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte nos autos do RE n. 598.099/MS.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão da turma
julgadora violou o artigo 37, II, da Constituição Federal, pois a alegação
de existência de situações excepcionais,
como a impossibilidade
orçamentária e necessidade de observância dos limites de despesa com
pessoal, não justifica a não nomeação de candidatos aprovados em
concursos públicos dentro do número de vagas.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.179
3
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 598.099/MS,
Tema no 161, STF, DJe de 03.10.2011, contém a seguinte
tese:
O candidato aprovado em concurso público dentro
do número de vagas previsto no edital possui direito
subjetivo à nomeação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria aqui tratada referente à limitação do poder discricionário da
Administração
Pública
quando
pretende
não
nomear
candidatos
aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas
anunciadas no edital, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte
na sistemática dos recursos repetitivos no autos do RE n. 598.099/MS,
correspondente ao Tema n. 161: CONCURSO NOMEAÇÃO PODER
DISCRICIONÁRIO, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico de
vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a
própria Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.179
4
Discute-se nesses autos o direito à nomeação de
candidato aprovado em concurso público, dentro do número
de vagas e no prazo de validade do certame.
Não obstante a questão já tenha sido definida em sede
de repercussão geral no RE no 598.099/MS, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 10.08.11, é certo que naquele mesmo julgamento
ressalvou-se que, em situações excepcionais, imprevisíveis,
necessárias ou graves, reconhece a possibilidade do não
cumprimento do dever de nomeação pela Administração, a
depender da análise do caso concreto.
(...)
No caso dos autos, assim como vem decidindo essa
Corte “as situações reportadas pela Administração Pública se
enquadram nas situações excepcionais supervenientes,
imprevisíveis,
graves
e
necessárias
admitidas
como
empecilho para que haja a nomeação de candidatos
aprovados em concursos, mesmo diante da existência de
cargos
vagos,
situações
essas
referentes
a
questões
orçamentárias que não podiam ser previstas no momento da
publicação do edital, de forma que não há como haver o
aproveitamento de todos os candidatos aprovados no
concurso em questão.
Não se verifica, pois, qualquer ilegitimidade na conduta
da Administração, nem qualquer evidência de que tenha
agido de forma irregular por deixar de nomear a impetrante.
Verifica-se que o edital do certame foi publicado em
2013, antes da atual crise financeira e política nacional que
praticamente paralisou o país desde 2014, com sérios
reflexos nas contas da Administração Pública, que teve seria
queda de arrecadação, o que acarretou o descumprimento de
metas e impôs restrições orçamentárias, onde se deve
preservar o interesse coletivo em detrimento do individual, e
isso foi bem fundamentado pela Municipalidade de São
Paulo, através de sua Secretaria de Finanças.” (Apelação no
1029211-46.2016.8.26.0053,
rel.
Eduardo
Gouvêa,
7a
Câmara de Direito Público, j. 10/01/18).
A Universidade demostrou a gravidade da crise
financeira/orçamentaria atravessada à época dos fatos,
decorrente de vários fatores, a começar pela arrecadação do
ICMS pelo Estado de São Paulo, no primeiro semestre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.179
5
2014,
menor
do
que
a
prevista,
atingindo,
consequentemente, os repasses do Tesouro do Estado para a
USP; somando-se, ainda, ao comprometimento do orçamento
da Universidade com gastos com pessoal, que ultrapassou a
casa de 100% no ano de 2013; além da diminuição da
reserva
financeira,
conforme
apontado
em
gráficos
divulgados na carta universitária, emitida em abril/2014
pelo
Reitor
aos
docentes,
funcionários
técnicos
e
administrativos e aos alunos com o propósito de informar e
esclarecer “sobre as dificuldades que teremos de enfrentar,
nos próximos anos, para recolocar a USP em situação de
normalidade financeira.” (fls. 139/142).
A situação deficitária levou a USP a adotar diversas
medidas emergenciais para alcançar o equilíbrio de suas
contas, como a suspensão de obras novas ou em estágio
inicial (fls. 147/149), a instituição do Programa de Incentivo
à Demissão Voluntária (fls. 161/166), além da suspensão
das contratações de servidores celetistas. Tais condições não
podem ser afastadas apenas com base em matérias
jornalísticas.
Assim sendo, embora o impetrante tenha sido aprovado
dentro do número de vagas, a Universidade de São Paulo
comprovou nos autos a existência de situação excepcional
devidamente fundamentada que inviabilizou proceder com a
com a contratação do impetrante naquele momento, de modo
que não se reconhece, na hipótese, o direito líquido e certo
alegado, sendo o caso de denegação da segurança pleiteada.
(fls. 339/340).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.179
6
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 493/511) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)